Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-71.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001050-71.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 15.866.494/0001-69 (AGRAVANTE), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO - INDISPONIBILIDADE DE BENS – ADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DA PROBABILIDAE DO DIREITO EVIDENCIADO –
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO –RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA ATÉ O FINAL DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“São vastos os precedentes do e. STJ no sentido de que a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni iuris), o que foi constatado pelo Juízo a quo. Ressalte-se que tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora está implícito no comando legal. 2."II - Ademais, dado seu caráter assecuratório, a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos agentes, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil aplicada como sanção autônoma
.(...). IV - Agravo Regimental improvido”. (STJ-1a T. – AgRg no REsp 1383196/AM, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27/10/2015, DJe 10/11/2015) (N.U 0119680-74.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

2. “
O entendimento dominante neste Superior Tribunal é o de que a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento”
(N.U 1001834-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

3.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que na Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa no. 1003474-14.2016.8.11.0003 promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em

face de ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO e CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA, determinou o bloqueio de bens até o limite de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), valor correspondente ao eventual prejuízo.

Como causa de pedir recursal, sustenta a agravante, que foi ajuizada ação civil por ato de improbidade administrativa pelo Ministério Público em seu desfavor e também em face de ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, sob argumento de que este, enquanto Prefeito Municipal na Gestão de Maio/Dezembro de 2012, decidiu alienar, sem licitação e a pedido da Agravante, uma área de via pública municipal com 6.400m2, parte da Rua Amazonas, localizada entre a Rua São Paulo e a BR 364, zona urbana, Loteamento Cidade Salmen em Rondonópolis/MT.

Afirma que, à época foi suscitado pelo Município de Rondonópolis se a agravante tinha interesse na aquisição do local, a qual então, formalizou pedido de desafetação, o que foi deferido, após a análise da Procuradoria Geral do Município, mediante crivo do Setor de Terras.

Alega, que a rua foi submetida à avaliação, cujo laudo elaborado apontou o valor da área avaliada em r$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) e que, após, restou aprovado por maioria dos votos dos vereadores da Câmara Municipal,

a desafetação e a alienação ao agravante, conforme Lei Municipal no 7.503/2012, sendo celebrado o contrato de compra e venda em 17/12/2012

e o pagamento realizado em 20/12/2012 no valor de R$320.000,00 mais R$ 6.404,84 (seis mil e quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) referente ao recolhimento de IBTI.

Aduz que, após a notificação, a Procuradoria Geral do Município, encaminhou em 15/03/2013, memorando às Secretarias de Finanças e Receita determinando que se abstivessem do recebimento dos valores referentes à transação, em que pese o pagamento já tivesse ocorrido em 20/12/2012 e que, em 23/04/2013 foi declarada a anulação da compra e venda.

Assevera que, no interstício entre a venda (17/12/2012) e a respectiva anulação (23/04/2013), não exerceu seu direito de propriedade, embora tenha realizado o pagamento, o que até o momento não lhe foi restituído.

Diante disso, alega que a determinação de indisponibilidade de bens não deve prevalecer, ante a ausência de demonstração de dolo e prejuízo ao erário, já que a compra e venda foi anulada e a agravante não chego a exercer seu direito de propriedade.

Alega que, não restou demonstrada nos autos, a lesão ao patrimônio público e nem o enriquecimento ilícito, visto que o fato foi resolvido administrativamente, anulando-se a venda.

Aduz, que não houve dolo e nem intenção da agravante em locupletar-se indevidamente, pois a avaliação do imóvel se deu por preço justo, conforme restou comprovado nos autos do inquérito civil.

Assevera que a indisponibilidade de bens para assegurar o pagamento de uma futura multa civil, no presente caso, é desproporcional e extremamente onerosa, porque, conforme consta da decisão ora atacada, também foi determinada a indisponibilidade de bens do outro demandado até o valor de R$ 320.000,00, o que evidencia o excesso de garantia.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, revogando a ordem de indisponibilidade de bens da agravante.

O agravado apresentou as contrarrazões – id. 449718 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do Agravo – id. 517495 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA
,
que nos autos da
Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa no. 1003474-14.2016.8.11.0003 promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
deferiu a medida liminar para tornar indisponíveis os bens da agravante no patamar de até o limite de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Vale ressaltar que o presente recurso se restringe a análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu

a indisponibilidade de bens do Agravante, posto que a matéria de mérito, na qual analisará se houve qualquer ato ilícito praticado por ele, deverá ser analisada nos autos principais.

Com efeito, é certo que a indisponibilidade dos bens é cabível quando estiverem presentes
indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou ensejar enriquecimento ilícito
, nos termos do artigo 7o da Lei no 8.429/92,
in verbis
:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Aliás, nesse sentido também é o artigo 16 da referida lei, como se vê:

Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

Logo,
para indisponibilidade dos bens é necessário apenas indícios

do ato ilícito
, uma vez que a comprovação da irregularidade ou não, apenas será averiguada quando da dilação probatória.

Na espécie, adveio aos autos fatos que, em princípio, demonstram a plausibilidade do direito substancial invocado, isto é,
indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade.

Ora, o
Inquérito Civil Público SIMP 014208-010/2012 apresenta documentos que, em princípio, demonstram a irregularidade substanciada na alienação de bem público de forma direta a particular, sem licitação, como deveria ser, porque assim determina o art. 17, I da Lei 8.666/93.

Isso porque, dos documentos acostados aos autos, denota-se que, aparentemente houve a alienação de área pública, sem licitação, como se vê do
contrato de compra e venda de no. 11/2012 que instrui o inquérito civil
(Pág. 7 do id. 378114 e pág. 47 do inquérito civil) e
da Lei Municipal no 7.503/2012 que autorizou a desafetação e alienação.

Ademais, em que pese as alegações da agravante, observa-se dos documentos colacionados aos autos, que há suspeita de que o valor do metro quadrado constante na avaliação do imóvel está depreciado, como se vê dos depoimentos dos servidores municipais que elaboraram o laudo de avaliação, bem como dos relatórios técnicos no 402/2016 e no 403/2016, sendo que nestes últimos denota-se que, não foram conclusivos, ante a inexistência de dados que possibilitem a constatação do real valor de mercado à época, o que impediu o engenheiro de emitir opinião sobre a questão.

Demais disso, em que pese as alegações da agravante de que, após o início da investigação pelo
Parquet
, os requeridos tenham anulado a venda, para afastar a alegada inexistência de dano ao erário, revela-se cabível a manutenção da decretação da indisponibilidade para assegurar o pagamento de eventual multa civil, por se tratar de sanção autônoma.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. São vastos os precedentes do e. STJ no sentido de que a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni iuris), o que foi constatado pelo
Juízo a quo
. Ressalte-se que tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora está implícito no comando legal.

2."II -
Ademais, dado seu caráter assecuratório, a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos agentes, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil aplicada como sanção autônoma
.(...). IV - Agravo Regimental improvido”. (STJ-1a T. – AgRg no REsp 1383196/AM, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27/10/2015, DJe 10/11/2015) (N.U 0119680-74.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

Oportuno registrar, que também foi determinada a indisponibilidade de bens do outro demandado nos autos de origem,
ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO,
prefeito do Munícipio de Rondonópolis à época, o qual também interpôs agravo de instrumento (autos de no. 1001270-69.2017.8.11.0000) contra a mesma decisão ora hostilizada, o qual restou desprovido por unanimidade, conforme consta do voto do Relator Desembargador Márcio Vidal, o qual, não sem propósito, também entendeu pela evidência dos atos de improbidade, que permite concluir pela manutenção da decisão do juízo
a quo
.

Confira o trecho do voto:

“Apreciando, de forma acurada, os autos e os documentos acostados, extrai-se que os fatos sugerem o cometimento de atos de improbidade administrativa, porque, segundo consta, o Agravante e a empresa Requerida atuaram em conluio para transferir a esta o bem público de forma direta e sem licitação.

É duvidosa a informação de que não foi concretizada a alienação do imóvel, porque a referida lei que o vende à empresa Carolina Mineradora e Transportadora Ltda – EPP, foi sancionada em 2012 e a Ação Civil Pública proposta somente em 2016, razão pela qual, faz-se necessária a cognição exauriente para demonstrar a ausência de prejuízo ao erário.

Em que pese ao Ministério Público ter denunciado o Agravante e a empresa mencionada pela prática de violação aos princípios da administração pública, previstos no artigo 11, da Lei 8.429/1992, que pressupõe a aplicação das sanções previstas no artigo 12, inciso III, a medida acautelatória objetiva assegurar, inclusive, a possível condenação por multa civil”.
(destaques desta transcrição)

Não bastasse isso, nesta instância recursal, a agravante não apresentou elementos substanciosos a contrapor as evidências apresentadas na origem que apontam a sua participação em atos ímprobos que acarretaram prejuízos ao Erário público.

Enfim, de qualquer modo, ainda há nos autos várias questões que demandam dilação probatória, e que somente serão apuradas quando da análise do mérito dos autos de origem.

Quanto à indisponibilidade de bens de ambos os requeridos, importa destacar, que o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade dos demandados nas ações de improbidade é solidária, ao menos, até a conclusão da instrução probatória, ocasião em que então, será possível especificar a auferir a cada requerido a sua respectiva quota de responsabilidade.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÃNCIA DA REGRA DE PREVENÇÃO – NULIDADE RELATIVA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – CONSTRIÇÃO QUE DEVE ABRANGER A POSSÍVEL MULTA CIVIL A SER APLICADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO DO FEITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Eventual nulidade decorrente de inobservância das regras de prevenção é de natureza relativa, consoante entendimento sumulado da Suprema Corte (Súmula 706/STF). Logo, só deve ser decretada se for comprovada a existência de prejuízo. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. O entendimento dominante neste Superior Tribunal é o de que a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento.

(N.U 1001834-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – COMPETITIVIDADE FRUSTRADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – REJEIÇÃO – CERCEMANETO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – NÃO APLICAÇÃO AO CASO – ATOS DE IMPROBIDADE ADIMINISTRATIVA PRATICADOS POR PREFEITO MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.628/2002 DECLARADA PELO STF – INDISPONIBILIDADE DE BENS – FORTES INDÍCIOS DE DANO AO ERÁRIO – CABIMENTO DA MEDIDA – EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALOR DA MULTA CIVIL INCLUÍDO NO MONTANTE – POSSIBILIDADE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A existência de indícios da possível prática de ato ímprobo, consistente na suposta ofensa aos princípios basilares da Administração Pública, tais como o da legalidade, impessoalidade, moralidade e da indisponibilidade do interesse público, por frustrar o caráter competitivo de licitação, sustenta a medida cautelar de indisponibilidade de bens . 2. Quando o objeto da ação civil pública por ato de improbidade administrativa está pautado na forma como a empresa Fama Serviços Administrativos Ltda. foi contratada, nas irregularidades no procedimento licitatório, o que causou dano ao erário, e não na cobrança indevida de tributos pela União, não há razão para se falar em incompetência da Justiça Comum Estadual, pois o procedimento licitatório foi realizado pelo Município, não envolve interesse da União. 3. Não configura bis in idem quando os fatos investigados pelo Ministério Público Estadual são distintos daqueles investigados pelo Ministério Público Federal. 4. O Juízo Singular é competente para processar e julgar os atos de improbidade administrativa praticados por Prefeito Municipal, haja vista declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da Lei n. 10.628/02. 5. A decretação de indisponibilidade de bens , incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano. 6. O valor da indisponibilidade de bens engloba, além do dano ao erário, eventual multa a ser fixada como sanção. Precedentes do STJ. 7. A responsabilidade dos réus na ação de improbidade é solidária, pelo menos até o final da instrução probatória, momento em que possibilita especificar e mensurar a quota de responsabilidade atribuída a cada pessoa envolvida nos atos que causaram prejuízo ao erário. Precedentes do STJ.

(N.U 1010375-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Logo, como restaram comprovados indícios
de responsabilidade na prática de ato de improbidade capaz de causar dano ao erário ou ensejar enriquecimento ilícito, nesta fase de cognição sumária, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020